Tribunal: TJSP
Processo: 0001435-33.2021.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Pretensão de revogação da decisão que deferiu a progressão para o regime semiaberto. Requisito objetivo satisfeito. Realização de exame criminológico. Faculdade do Magistrado. Decisão mantida. Recurso improvido.